Tribunal: TJMT
Processo: 0023318-18.2014.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023318-18.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS FAGNER ALVES PEREIRA - CPF: 030.072.401-23 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), CAROLINA ROSSETO SANCHES - CPF: 044.072.781-29 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – RÉU REVEL – INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – NECESSIDADE (ENTENDIMENTO DO STJ) –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O CPC prevê a necessidade de intimação pessoal do devedor que não tenha procurador constituído nos autos, por meio de carta com aviso de recebimento, para o cumprimento de sentença.

Necessidade inclusive para fixar o início do prazo do art. 523, com as conseqüências daí advindas (multa e honorários) em caso de não atendimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que no Cumprimento de Sentença, nos autos da. Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) no 0023318-18.2014.8.11.0041,
julgou extinto
o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte recorrente informa que:

- foi condenada ao pagamento de R$5.062,50 (cinco mil seiscentos e dois reais e cinquenta centavos) devidamente atualizado, bem como, dez por cento de honorários advocatícios;

- foi revel na fase de conhecimento, sendo que iniciado o cumprimento de sentença, o magistrado entendeu pela desnecessidade de intimação argumentando que os prazos contra o revel sem patrono constituído fluem desde a data da publicação;

- apresentou impugnação à penhora, argumentando a necessidade de intimação pessoal e/ou eletrônico do réu revel na fase de conhecimento para pagamento da condenação, contudo o magistrado a rejeitou, alegando que a decisão que recebeu pelo cumprimento entendeu pela desnecessidade de intimação.

Com esses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformando-se a r. sentença, seja reconhecida a tempestividade do pagamento e a restituição da quantia penhorada em excesso (multa de 10% e honorários advocatícios, art. 523, § 1o do CPC).

Contrarrazões no id. 135750682. Sem preliminares.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão o recorrente.

Não obstante o
caput
art. 346 do CPC disponha que “
Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial”
, o CPC, no art. 513, prevê a necessidade de intimação pessoal do devedor, para o cumprimento de sentença, que não tenha procurador constituído, por meio de carta com aviso de recebimento:

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

§ 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente.

§ 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença
:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;

II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV
;

III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246, não tiver procurador constituído nos autos

IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento.

§ 3o Na hipótese do § 2o, incisos II e III, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274.

§ 4o Se o requerimento a que alude o § 1o for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3o deste artigo.

§ 5o O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.

O artigo 513, § 2o, é regra especial do procedimento de cumprimento de sentença que afasta a regra geral do processo de conhecimento inserida no art. 346 do CPC. Como é sabido, a regra específica prevalece sobre a regra geral. Este o ensinamento do Ministro Carlos Maximiliano, ilustre gaúcho que dignificou as letras jurídicas e honrou o Supremo Tribunal Federal:

“Se existe antinomia entre a regra geral e a peculiar, específica, esta, no caso particular, tem a supremacia. Preferem-se as disposições que se relacionam mais direta e especialmente com o assunto de que se trata(2): In toto jure generi per speciem derogatur, et illud potissimum habetur quod ad speciem directum est – ‘em toda disposição de Direito, o gênero é derrogado pela espécie e considera-se de importância preponderante o que respeita diretamente à espécie’(3)” (Hermenêutica e Aplicação do Direito, 1979, 9a edição, Forense, p. 135, no 141).

Trata-se a intimação, ademais, de requisito para dar início ao prazo e possibilitar a total incidência dos efeitos previstos no art. 523 e parágrafo 1o do CPC:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.”

Ou seja, a intimação fixa o início do prazo de 15 dias para o cumprimento voluntário da condenação, e, caso não atendido, aí então autorizada a inclusão da multa e dos honorários previstos no parágrafo 1o do art. 523.

A respeito invoco a doutrina de Araken de Assis (Manual de Execução, 2 ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016):

V. Intimação do executado na execução de título judicial

Segundo o art. 513, § 2.o, o devedor deverá ser intimado para cumprir a sentença. Parece evidente que essa intimação precederá se for o caso, a execução da decisão proferida em tutela provisória em que haja o dever de prestar quantia certa.

1.256. 1. Modos e destinatários da intimação

Incumbe ao escrivão ou chefe de secretaria, certificado o trânsito em julgado, promover a intimação de que cogita o art. 513, § 2.o. Essa regra não prima pela clareza, cumprindo distinguir as hipóteses.

Em princípio, tem como destinatário o procurador da parte, variando, porém, o modo técnico: (a) na pessoa do advogado do devedor constituído nos autos (art. 513, § 2.o I), assinalando-se que, salvo disposição em contrário da procuração, o mandato outorgado no processo de conhecimento abrange o cumprimento da sentença (art. 105, § 4.o), por meio de publicação no órgão oficial eletrônico ou impresso; (b) no órgão da Defensoria Pública, por meio de carta com aviso de recebimento, quando fez jus a essa assistência, ou não tiver procurador constituído nos autos (v.g., no caso de revelia ou de vencimento do termo do mandato outorgado ao advogado particular), salvo quando tiver sido citado por edital (art. 513, § 2.o, II).

Porém, a intimação se dirigirá à própria parte nas seguintes hipóteses: (a) não tendo advogado constituído nos autos (v.g., no caso de revelia
ou de vencimento do termo do mandato outorgado ao advogado particular), por meio eletrônico, se a citação se realizou por esse meio, a teor do art. 246, § 1.o (art. 513, § 2.o, III); (b) por edital, quando citado por esse meio e ocorrer a revelia (art. 513, § 2.o, IV); (c) por carta com aviso de recebimento, havendo decorrido mais de um ano do trânsito em julgado, presumindo-se válida a entrega da missiva no endereço constante nos autos, descumprido o dever de comunicar a alteração (art. 77, V), e observado o art. 274, parágrafo único, que manda influir o prazo da juntada do aviso aos autos (art. 513, § 4.o). O art. 513, § 3.o, presume válida a intimação do órgão da Defensoria Pública e no endereço eletrônico (hipóteses versadas no art. 513, § 2.o, II e III), nada obstante a mudança de endereço, sem oportuna comunicação ao juízo, mandando aplicar o art. 274, ou seja, o prazo de cumprimento fluirá da juntada do aviso de recebimento aos autos, no caso do Defensor Público.

No mesmo sentido, leciona Guilherme Rizzo Amaral (Comentários às alterações do novo CPC. 2 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 611):

(...) tendo o réu restado revel na fase de conhecimento, porém não tendo lá sido citado por edital, aplica-se a regra constante do inc. II do art. 513 (intimação deverá ser pessoal, por carta com aviso de recebimento).

O Superior tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1760914/SP, entendeu que é necessária a intimação pessoal dos devedores no momento do cumprimento de sentença prolatada em processo no qual os réus, embora citados pessoalmente, não apresentaram defesa e, por isso, foram declarados revéis.

Esse entendimento levou a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) a negar provimento ao recurso de uma empresa que sustentava ser desnecessária a intimação pessoal em tais hipóteses.

Segundo o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator:
“Pouco espaço deixou a nova lei processual para outra interpretação, pois ressalvara, apenas, a hipótese em que o revel fora citado fictamente, exigindo, ainda assim, em relação a este, nova intimação para o cumprimento da sentença, em que pese na via do edital”
, afirmou.

O ministro lembrou a simplificação promovida pela Lei 11.232/2005 no processo de execução de sentença antes do atual CPC. Ele destacou que, após essa lei, o STJ fixou o entendimento pela desnecessidade da intimação pessoal da parte revel para o cumprimento da sentença, continuou:

O CPC de 2015, no entanto, alterou esse cenário, em parte, em relação ao efeito processual da revelia consubstanciado na ciência do revel acerca dos atos processuais (artigo 346 do CPC), e fortemente, em relação à sua cientificação para o cumprimento de sentença (artigo 513 do CPC)
.

Sanseverino disse que, na lei processual vigente, “
há expressa previsão de que o réu sem procurador nos autos, incluindo-se aí o revel, mesmo quando citado pessoalmente na fase cognitiva, deve ser intimado por carta
”; portanto, não pode ser aplicada na hipótese a regra do artigo 346 do CPC para dispensar a intimação.

O referido julgamento restou com a seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVELIA NA FASE COGNITIVA. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES POR CARTA PARA O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. REGRA ESPECÍFICA DO CPC DE 2015
. REGISTROS DOUTRINÁRIOS.

1. Controvérsia em torno da necessidade de intimação pessoal dos devedores no momento do cumprimento de sentença prolatada em processo em que os réus, citados pessoalmente, permaneceram reveis.

2. Em regra, intimação para cumprimento da sentença, consoante o CPC/2015, realiza-se na pessoa do advogado do devedor (art. 513, § 2.o, inciso I, do CPC/2015)

3. Em se tratando de parte sem procurador constituído, aí incluindo-se o revel que tenha sido pessoalmente intimado, quedando-se inerte, o inciso II do §2o do art. 513 do CPC fora claro ao reconhecer que a intimação do devedor para cumprir a sentença ocorrerá "por carta com aviso de recebimento".

4. Pouco espaço deixou a nova lei processual para outra interpretação, pois ressalvara, apenas, a hipótese em que o revel fora citado fictamente, exigindo, ainda assim, em relação a este nova intimação para o cumprimento da sentença, em que pese na via do edital.

5. Correto, assim, o acórdão recorrido em afastar nesta hipótese a incidência do quanto prescreve o art. 346 do CPC.6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro (Presidente) e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília, 02 de junho de 2020 (data do julgamento)

Dispositivo

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, excluir a fixação de multa e honorários no cumprimento de sentença, devendo ser realizada a restituição do valor excedente em prol da Seguradora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022